Tribunal: STF
Processo: RHC 126917
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RESSARCIMENTO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO § 2º DO ART. 9º DA LEI 10.684/2003. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Por se tratar de norma especial, dirigida a determinadas infrações de natureza tributária, a causa especial de extinção de punibilidade prevista no § 2º do art. 9º da Lei 10.684/2003 (pagamento integral do crédito tributário) não se aplica ao delito de estelionato do caput do art. 171 do Código Penal. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.